Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o E 4o, DECRETO No 20.910/1932. SUSPENSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO. REJEITADA. PRELIMINAR. NULIDADE PARCIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ART. 492, CAPUT, CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO SUPERIOR AO PEDIDO INICIAL. ACOLHIDA. MÉRITO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE. ADITAMENTO CONTRATUAL. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA SUSCITADA DE OFÍCIO. NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA.
1. O art. 1o do Decreto no 20.910/1932 prevê a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de dívida da Fazenda Pública, e o art. 4o prevê a suspensão da prescrição durante o período decorrente da demora do processo administrativo para reconhecimento ou pagamento da dívida.
1.1. No caso em análise, a dívida reivindicada tornou-se exigível apenas a partir da data em que foi reconhecida pela Administração Pública, e a partir da qual passou a correr o prazo prescricional. Antes da referida data, o prazo prescricional não estava em curso, pois a dívida era objeto de processo administrativo.
2. O art. 492, caput do CPC veda ao juiz proferir condenação em quantidade superior ao que lhe foi demandado, sob pena de nulidade da decisão na parte que exceder o pedido (julgamento ultra petita).
2.1. Ainda que o valor do débito encontrado por perito judicial seja superior ao valor do pedido inicial, a condenação deve ser limitada a este, sob pena de julgamento ultra petita, acarretando violação ao art. 492, caput do CPC e nulidade da sentença na parte que excede o pedido. Precedentes.
3. Os reajustes do valor de contrato administrativo pactuados pela Administração Pública por meio de aditamento contratual devem ser respeitados, em obediência ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).
4. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição rejeitada. Preliminar de nulidade parcial da sentença por julgamento ultra petita suscitada de ofício. No mérito, recurso não provido. Sentença parcialmente cassada.